Tribunal: TJBA
Processo: 8002027-47.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002027-47.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: SUZILENE VILARINHO ANDRADE

Advogado(s)
:
JADE PRADO MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO REALIZADO ERRONEAMENTE PELA CONSUMIDORA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTO INTERNO DA INSTITUIÇÃO. PERÍODO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA .
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002027-47.2024.8.05.0199, em que é apelante o BANCO ITAU S/A e em que é apelada SUZILENE VILARINHO ANDRADE,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça